Tribunal: TJSP
Processo: 1002823-28.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Prestação de serviços – Ação monitória – Gerenciamento de internet – Contratação do serviço e relação estabelecida entre as partes devidamente provadas – Ausência de comprovação de quitação dos débitos em abertos – Multa devida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002823-28.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BT BÚZIOS
HOTÉIS LTDA, é apelado NONIUS HOSPITALITY TECNOLOGY BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-28.2017.8.26.0100 -Voto no
2
APELANTE: BT BÚZIOS HOTÉIS LTDA
APELADA:
NONIUS HOSPITALITY TECNOLOGY BRASIL LTDA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EMENTA: Prestação de serviços
Ação monitória

Gerenciamento de internet Contratação do serviço e relação
estabelecida entre as partes devidamente provadas Ausência
de comprovação de quitação dos débitos em abertos Multa
devida Recurso desprovido.
VOTO N° 44.557
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença
de fls. 193/195, que julgou parcialmente procedente a ação monitória relativa a
contrato de prestação de serviços de fornecimento de acesso à internet e
gerenciamento do servidor de acesso.
Apela a ré a fls. 197/202, buscando a reforma da
decisão. Sustenta a ausência de comprovação dos serviços prestados. Afirma
que a apelada não apresentou as ordens de serviços assinadas, como previsto
no contrato para comprovar a implantação do servidor de acesso à internet no
local. Alega também a abusividade da multa contratual, que deve ser
declarada nula de pleno direito e afastada. Requer o provimento do recurso.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-28.2017.8.26.0100 -Voto no
3
207/217, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória relativa a contrato de
prestação de serviços de fornecimento de acesso à internet e gerenciamento
do servidor de acesso.
Narra a inicial que a autora é uma empresa atuante
na área de tecnologia da informação por meio de contratos de prestação de
serviços para fornecimento de internet e televisão a cabo para clientes e
hóspedes de hotéis e hospitais.
Foi firmado contrato de gerenciamento de internet
entre as partes em maio 2015, mas a ré estaria inadimplente com as parcelas
de dezembro/2015 a abril/2016. Foi notificada, mas se manteve inerte.
A demanda foi julgada parcialmente procedente e a
ré apelou sob o argumento de que não há provas de que os serviços foram
prestados e de que há abusividade na cobrança da multa.
Apesar de tais alegações, a inicial está instruída às
fls. 9/29 com o contrato de locação, faturas emitidas relativas à contratação do
serviço e, ainda, a notificação do inadimplemento enviada pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-28.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Assim como bem apontado pelo i. magistrado de
primeiro grau:
Não há notícia de rescisão do contrato em
data anterior a das mensalidades aqui cobradas ou notificação por parte
do embargante quanto à ausência de prestação dos serviços durante a
vigência do contrato, ao contrário, a embargada cobra multa pela rescisão
antecipada em razão da inadimplência da embargante.
Diante das alegações iniciais da autora, e da prova
concreta da relação jurídica estabelecida entre as partes, caberia à requerida
apresentar documentos que pudesse comprovar a quitação do débito. No
entanto, não consta dos autos, qualquer documento nesse sentido, de modo
que ela não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do
Código de Processo Civil.
Assim, correta a decisão do juízo “a quo” de
declarar procedente o feito quanto às faturas em aberto.
Em relação à multa devida pela rescisão do contrato
de forma antecipada, já houve a redução para o valor equivalente a três meses
de locação (R$3.300,00), muito embora do contrato constasse a indenização
correspondente a 20% (vinte por cento) dos valores dos aluguéis vincendos.
Ponderadamente, o juízo considerou exagerada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-28.2017.8.26.0100 -Voto no
5
multa com base total na vigência de 48 meses de contrato, concluindo por sua
redução:
No tocante à multa pela rescisão antecipada, constou da
cláusula 12.3 do contrato que a parte que der causa à rescisão antecipada
do contrato deveria pagar à outra indenização correspondente à 20% dos
valores dos aluguéis vincendos até o término da locação (fls.20).
Dispõe o art. 413 do Código Civil: "A penalidade deve ser
reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido
cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente
excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio."
No caso dos autos, a multa calculada pela rescisão
contrato com base total da vigência de 48 meses se mostra exagerada
(fls.30), tendo em vista que ao final de 36 meses de vigência do contrato o
mesmo poderia ser rescindo sem a cobrança de multa por rescisão
antecipada.
Desta forma, reduzo a multa pela rescisão antecipada do
contrato para o valor equivalente a três meses de locação, ou seja, R$
3.3000,00.
Portanto, não há como acolher o pedido de
declaração de nulidade da multa contratual diante da inadimplência da
requerida, a qual deu ensejo à rescisão do contrato e à consequente
penalização. Incabível a nulidade, mesmo porque já houve a redução com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-28.2017.8.26.0100 -Voto no
6
base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, de rigor, a integral manutenção da r.
sentença de primeiro grau.
Em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do Código
de Processo Civil, majoro os honorários devidos ao patrono da autora para
12% (doze por cento) do valor atualizado do débito.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.

VIANNA COTRIM

RELATOR